Tribunal: TCU
Processo: 006.477/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Trabalho e Emprego em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Outros instrumentos de transferências discricionárias 299857, firmado com o/a MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, Siafi/Siconv 299857, função null, que teve como objeto Execução do Projeto Projovem Trabalhador, integrante do Programa Nacional de Inclusão de Jovens, no Município de Buriticupu/MA, de forma a qualificar social - profissionalmente os jovens do Município, com vista a inserção de no mínimo 30% dos jovens no mundo do trabalho. (no da TCE no sistema: 2487/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 7892/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Trabalho e Emprego contra o Sr. Antonio Marcos de Oliveira (falecido), ex-prefeito de Buriticupu/MA, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados à conta do Plano de Implementação Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã 46958.000371/2010-63, que tinha por objeto " qualificar social - profissionalmente os jovens do Município, com vista a inserção de no mínimo 30% dos jovens no mundo do trabalho ", Considerando a opinião uniforme da unidade técnica e do Ministério Público pela consumação da prescrição (peças 131 a 135); Considerando que, ao se analisar o termo inicial da contagem do prazo prescricional, bem como a sequência de eventos processuais disponíveis nos autos, os quais teriam o condão de interromper a prescrição das ações punitiva e ressarcitória desta Corte, identificou-se que foi possível observar o decurso do prazo prescricional de 3 (três) anos entre os eventos consecutivos "Nota Informativa SEI 236/2019/CGPC/SPPE/SEPEC-ME (peça 92) ", de 30/7/2019, e "Nota Técnica SEI 20312/2022/MTP (peça 30) ", de 5/8/2022, evidenciando a ocorrência da prescrição intercorrente; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, no que se refere aos autos abaixo relacionados, com base no art. 143, inciso I, alínea "b", c/c os arts. 1o, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em reconhecer as prescrições punitiva e ressarcitória dos fatos presentemente apurados, arquivar o corrente processo e informar aos responsáveis e ao Ministério do Trabalho e Emprego o teor da presente decisão, de acordo com os pareceres uniformes juntados aos autos. 1. Processo TC- Processo 006.477/2024-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Antonio Marcos de Oliveira (XXX.901.601-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Trabalho e Emprego. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.